Tribunal: TJDFT
Processo: 0764088-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0764088-83.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, preliminarmente, arguiu nulidade processual, tendo em vista a necessidade de conversão do julgamento em diligência para a requisição das gravações de estabelecimentos comerciais (padaria e drogaria frequentada pelo apelante na data dos fatos) e a disponibilização das imagens das câmeras de monitoramento de trânsito de vias do Lago Sul, para permitir o exercício do contraditório, bem como defendeu a necessidade de correção da transcrição da ata da audiência de instrução e julgamento, ante a imprecisão verificada e análise dos depoimentos dos agentes de trânsito como supostas vítimas. No mérito, em síntese, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Invocou a presença da excludente de ilicitude. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para a absolvição do réu. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 66439866). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 67313444). 5. No que concerne ao pedido de conversão do julgamento em diligência para a requisição das gravações de estabelecimentos comerciais (padaria e drogaria) e a disponibilização das imagens das câmeras de monitoramento de trânsito de vias do Lago Sul, no caso em exame, verifica-se que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da colheita da referida prova, já que o pedido de diligências não fora formulado quando da apresentação da resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento ou alegações finais, mas tão somente em sede recursal. Ademais, os fatos não teriam ocorrido nos locais mencionados. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". Na hipótese, verificada a preclusão consumativa e nítida inovação recursal quanto ao tema. 6. O artigo 81 da Lei no 9099/95 prevê a concentração de todos os atos instrutórios, debates e julgamento em uma única audiência. No ponto, o artigo 2o da Resolução no 105 de 6 de abril de 2010 dispõe que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisão de transcrição, conforme, inclusive, disposto no § 2o do artigo 405 do CPP. O parágrafo único do artigo 2o da referida resolução estabeleceu que o magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar aos servidores que estão afetos ao seu gabinete ou secretaria procedam à degravação. Nesse quadro, conforme destacado no parecer ministerial (ID 66439854), a transcrição dos depoimentos colhidos em audiência, serviu apenas como facilitador, sendo, inclusive, dispensável conforme acima mencionado. Ademais, no presente caso, a magistrada sentenciante, enquanto destinatária da prova, no exercício do livre convencimento motivado, em suas razões de decidir, entendeu por suficientes as partes transcritas utilizadas no julgado para formação de seu convencimento, conforme destacou na decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo acusado. Portanto, desnecessária a correção da transcrição da audiência. 7. Quanto à alegação de inconsistências acerca do consignado como depoimento do acusado em sede policial, destaque-se que eventuais irregularidades ocorridas quando do registro da ocorrência policial não têm o condão de macular a ação penal, conforme orientação dos Tribunais Superiores (STJ - AgRg no REsp: 2002451 AL 2022/0145269-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). 8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 388/2023 – 10a DP (Ocorrência Policial no 7352/2023 – 1a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, agentes de trânsito, e da testemunha, policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 9. O crime de desacato, infração penal imputada ao réu, possui como vítima imediata o Estado e a mediata a pessoa ofendida. É entendimento consolidado na jurisprudência que os depoimentos de policiais, aplicado aos agentes de trânsito, no exercício de sua função, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade, além de constituir um meio idôneo de prova, quando confirmadas pelos demais elementos, hipótese dos autos. Neste sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1936190, 0715363-02.2023.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024. 10. No caso concreto, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos agentes de trânsito no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os agentes públicos tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. A negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório, não constando elementos mínimos nos autos aptos a apoiar sua versão. 11. Ao contrário do alegado pela Defesa, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos agentes de trânsito nos seguintes termos: “que os agentes queriam negociar valores, eram despreparados, corruptos, ladrões e vagabundos”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos agentes de trânsito no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos servidores públicos. 12. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o réu não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Consoantes estabelece o artigo 28, inciso II do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. No ponto, a alegada abstinência de remédios, a qual teria gerado alteração de ânimos, por si só, não é apta a afastar a censurabilidade da conduta, seja porque não há comprovação nos autos, por laudo médico, de que a ausência da medicação tenha o impossibilitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, seja porque eventual estado de ânimo alterado do acusado não obsta a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente ou seja porque o acusado não era obrigado a permanecer no local até a finalização do procedimento, porquanto foi informado pelos agentes de trânsito que já estava liberado para voltar para sua residência e tomar sua medicação, conforme bem destacado na sentença. 13. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de origem não merece reparo. 14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS E NÃO PROVIDO. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1989249, 0764088-83.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença condenatória. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante sustentou que houve contradição entre a fundamentação, a parte dispositiva do Acórdão prolatado e a prova dos autos, sob o fundamento de que a única testemunha do fato não confirmou a prática do crime de desacato pelo réu. Requereu o provimento dos embargos e, atribuindo efeitos modificativos, dê provimento ao recurso, absolvendo o réu da imputação que lhe foi feita. 5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 72170793). 6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais do embargante. Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação. 7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 2009359, 0764088-83.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 73865034). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88. Pugna pela cassação da sentença e a conversão do julgamento em diligência para produção de prova que afirma ser essencial nos autos. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Acrescente-se que no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o reexame da matéria decidida exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Registre-se, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Relator no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.127.673 /DF: (...) O exame dos autos evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável. Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna- se inviável o trânsito do recurso extraordinário. Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (CP, art. 331), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo. Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento ora exposto tem sido observado em julgamentos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 1.015.214/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.002.697/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.058.324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.): (...) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal